Tribunal: STF
Processo: ARE 1577848
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA EFETIVADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007. ÓBITO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4876. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    Recurso de apelação interposto pelo IPSEMG contra sentença que reconheceu o direito da autora a à pensão por morte de sua filha, servidora efetivada pela Lei Complementar nº 100/2007, falecida em 03/05/2010, antes da declaração de inconstitucionalidade da referida norma. 



    II. Questão em discussão 



    2. A controvérsia central consiste em verificar se a mãe da servidora falecida, na qualidade de dependente, faz jus à pensão por morte, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4876 e a comprovação de dependência econômica, bem como a continuidade do vínculo previdenciário com o IPSEMG. 



    III. Razões de decidir 



    3. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007 não atinge servidores falecidos antes da decisão do STF, que se encontravam em gozo de licença-saúde, conforme modulação dos efeitos da ADI 4876. 



    4. Comprovada a dependência econômica da mãe da servidora falecida, conforme prova testemunhal e documental, é devido o benefício de pensão por morte. 



    5. Não há fundamento legal para aplicação de critérios mais restritivos quanto à comprovação da dependência econômica impostos pela Deliberação nº 15/2005 do IPSEMG, que extrapola os limites da legislação aplicável. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "É devida a pensão por morte ao dependente de servidora efetivada pela Lei Complementar nº 100/2007, falecida antes da declaração de inconstitucionalidade, desde que comprovada a dependência econômica." (eDOC 66 – ID: f88050bb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 13, do texto constitucional. (eDOC 198 – ID: 5a4b250f)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu à recorrida o direito à pensão por morte. Explica-se que a instituidora da pensão foi efetivada pela LC estadual nº 100/2007, a qual foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4.876.



    Afirma-se que a modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 4.876 ressalvou apenas os servidores já aposentados ou aqueles que, até a publicação da ata do julgamento, tivessem preenchido os requisitos para aposentadoria, não abrangendo o direito à pensão por morte.



    Sustenta-se, ainda, que o vínculo funcional era precário, regido pelo art. 37, IX, da CF, e que, nos termos do art. 40, § 13, da CF, aplica-se ao servidor ocupante de cargo temporário o Regime Geral de Previdência Social, não sendo devido benefício pelo regime próprio estadual. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No julgamento da ADI 4.876/MG, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, I, II, IV e V, da Lei Complementar estadual 100/2007, tendo na mesma oportunidade modulado os efeitos da decisão. Confira-se a ementa do paradigma citado:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2014, grifo nosso)  



    Como se vê, os servidores aposentados ou que, até a data de publicação da ata de julgamento daquela ADI (01.4.2014), tivessem preenchidos os requisitos necessários para aposentadoria foram salvaguardados pela modulação de efeitos procedida pelo Tribunal, ou seja, os aposentados ou os que já tinham reunido os requisitos para aposentar quando da publicação da ata de julgamento podem continuar submetidos ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado. 



    É o que se extrai, inclusive, do julgamento dos embargos de declaração opostos no âmbito de referida ADI:  



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” (ADI 4.876-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2015)  



    Pois bem. 



    Cuidam os presentes autos de ação ordinária proposta na origem em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, em que se pleiteia benefício de pensão por morte em favor da parte ora recorrida, dependente de servidora efetivada através da LC 100/2007 do Estado de Minas Gerais. 



    A Corte de origem, observando a declaração de inconstitucionalidade da LC 100/2007 e a modulação de efeitos proferidas no julgamento da ADI 4.876, assegurou o direito à pensão por morte, considerando a data do óbito ocorrido em 2010. Destacou, ainda, a legislação superveniente (LC 138/2016 e LC 145/2017) que garantiu a continuidade do vínculo previdenciário aos servidores em licença para tratamento de saúde, inclusive com recolhimento de contribuições e contagem de tempo para aposentadoria e pensão.



    Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No caso dos autos, verifica-se que a filha da autora foi contratada temporariamente pelo Estado de Minas Gerais e efetivada de forma anômala pela Lei Complementar nº 100/2007. A servidora faleceu em 03/05/2010 e, à época encontrava-se em gozo de licença para tratamento de saúde. 



    A autora pugna, então, pela concessão de pensão por morte de sua filha, no tocante ao cargo de professora, exercido junto ao Estado de Minas Gerais. 



    Pois bem. 



    Não se desconsidera que os servidores tornados efetivos nos termos da Lei nº 100/2007, como ocorreu com a filha autora, tiveram o vínculo jurídico administrativo extinto em 31/12/2015, motivado pelo julgamento da ADI 4876, complementado pelo julgamento de Embargos de Declaração. 



    Neste contexto, cumpre analisar a especial situação do caso dos autos, eis que a servidora já havia falecido quando da declaração de inconstitucionalidade, não havendo, destarte, rompimento de seu vínculo.



    Considerando, todavia, que a inconstitucionalidade reconhecida pelo Excelso Pretório possui efeitos ex tunc, atingindo o direito pleiteado pela autora, mister adentrar na modulação dos efeitos da decisão que extinguiu o vínculo dos professores “efetivados” pela Lei nº 100/2007. 



    Vale registrar, sobre o caso em desate, que, ao tempo do falecimento da filha da autora, ela encontrava-se em gozo de licença saúde para tratamento de sua moléstia. Sobre essa hipótese, convém lembrar que a Lei Complementar Estadual nº 138, de 28/04/2016, dispôs sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876, estabelecendo em sua redação original:



    (...)



    O citado dispositivo legal foi alterado pela Lei Complementar nº 145, de 29/12/2017, passando a apresentar a seguinte redação:



    (...)



    Para regulamentar a mencionada previsão legal e a licença em questão, o Decreto Estadual nº 47.000/2016 determina:



    (...)



    Dessa forma, resta evidente que o Estado de Minas Gerais, mediante legislação estadual na forma explicitada, garantiu aos servidores irregularmente efetivados pela Lei Complementar nº 100/2007 o prosseguimento da licença para tratamento de saúde, desde que comprovados os requisitos legais, para fins, inclusive, do cômputo do tempo de contribuição para concessão de aposentadoria e pensão por morte.



    Logo, considerando que, ao tempo de seu óbito, a servidora não havia sido desligada do serviço público e, ainda, encontrava-se no gozo de licença-saúde, arcando com a contribuição previdenciária para fins de aposentadoria e pensão, carece de amparo a tese recursal, ao pretender a reforma da sentença com base na impossibilidade de conceder pensão por morte ao dependente, por ter sido a servidora “efetivada” pela Lei nº 100/2007.



    (...)



    Dos requisitos necessários à concessão da pensão por morte 



    Indo além, no tocante aos requisitos para concessão da pensão por morte, a Lei Complementar Estadual n° 64/2002, que instituiu o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, dispõe em seu art. 4º, sobre a condição de dependente, que:



    (...)



    Com fulcro na norma citada, conclui-se que os pais do segurado se enquadram como dependentes junto ao IPSEMG, desde que comprovada a dependência econômica em relação ao segurado. Outrossim, pela análise do dispositivo legal acima transcrito, denota-se inexistir qualquer exigência probatória específica para fins de comprovação da dependência econômica supracitada, de modo que pode ser ela demonstrada por qualquer meio hábil. 



    Pois bem. 



    Afere-se do processado que o Estudo realizado pelo Serviço Social do IPSEMG à Ordem 08 entendeu pela inexistência de dependência econômica no caso sob os seguintes fundamentos:



    A candidata e seu cônjuge residiam em companhia da ex-segurada e percebiam equivalente a 3,59 salários mínimos. Efetuando-se os descontos previstos pela Deliberação 15/2005 relativos a despesas com medicamentos de uso contínuo, a renda per capita era superior ao salário mínimo.



    Observa-se que o requerimento de pensão foi indeferido com fulcro no fundamento citado, entendendo-se pela ausência de comprovação da “dependência econômica na conclusão do estudo socioeconômico” (fl. 07 - Ordem 08). 



    A Deliberação nº 15/2005, citada no Estudo de Ordem 08, exigia que o dependente seja integrante do mesmo núcleo familiar, o que pressupõe a vivência sob o mesmo teto e cuja ausência constituiria ausência de dependência econômica, além de prever limite de renda per capita. 



    A despeito da deliberação mencionada, a atenta análise da legislação estadual deixa evidente inexistir previsão legal que imponha tais restrições quanto à comprovação da dependência econômica, notadamente considerando-se a Lei Complementar n° 64/2002 e o Decreto Estadual nº 42.758/2002 que a regulamenta. 



    Insta salientar que o Decreto Estadual nº 42.758/2002, ao prever que a dependência econômica será comprovada mediante sindicância pela instituição responsável pela concessão do benefício previdenciário (art. 7º, §6º), não estabelece exigência de dependência econômica exigida à residência comum ou à limitação de renda. 



    A Deliberação do Conselho Deliberativo do IPSEMG se volta para normatizar os critérios de elegibilidade e os conceitos utilizados na elaboração dos estudos socioeconômicos correspondentes, o que, contudo, não pode se dar de forma dissonante à lei, trazendo novos critérios e requisitos ausentes na legislação.



    Certo é que o normativo regulamentador não pode extrapolar os limites da lei, criando critérios, deveres ou direitos novos, devendo, pois, apenas estabelecer as normas necessárias à execução da lei. 



    Nesse sentido já se pronunciou de forma reiterada este egrégio Tribunal de Justiça, cujo entendimento é assente pela ilegalidade da Deliberação nº 15/2005 ao estabelecer critérios mais restritivos e sem correspondência à Lei Complementar nº 64/2002:



    (...)



    Superado o mencionado óbice ilegal de renda per capita, analisando o caderno probatório, concluo estar comprovada a dependência econômica da autora em relação à sua filha, hoje falecida”. (eDOC 66 – ID: f88050bb, p. 8-19)  



    Assim, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estando devidamente demonstrado o beneficiamento da parte recorrida com a modulação da ADI 4.876.



    Ademais, a pensão por morte foi concedida de acordo com as regras vigentes à época de sua concessão. Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que a lei aplicável para a concessão do benefício previdenciário é a lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos, no caso dos autos consubstanciado no momento do falecimento da servidora, instituidora da pensão.  



    “Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Pensão por morte e aposentadoria. Acúmulo. Instituidor da pensão falecido após a EC n. 103/2019. Redutor. Art. 24, § 2º. Incidência. Recurso desprovido. Verba honorária. Majoração cabível. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, manteve ótica segundo a qual o acúmulo de pensão por morte, concedida após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, com aposentadoria, ambas vinculadas a regimes previdenciários distintos, deve observar o redutor previsto no § 2º do art. 24 dessa alteração constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se, na acumulação de aposentadoria e pensão por morte, concedidas por diferentes regimes de previdência, cujo instituidor tenha falecido após a promulgação da EC n. 103/2019, deve incidir, ou não, o redutor preconizado no art. 24, § 2º. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 4. No caso, o óbito ocorreu após a vigência da EC n. 103/2019, a partir da qual a acumulação, permitida na forma do inciso II do § 1º do art. 24, de pensão por morte de um regime de previdência social com aposentadoria concedida por outro regime deve observar as faixas de redução previstas no § 2º desse mesmo artigo. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária”. (RE 1510285 AgR, Rel. Min.  Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2024) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1306514 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)  



    Por fim, acrescento que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.170.204, paradigma do tema 1.028, firmou tese no sentido de que “É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente